Tribunal: TJDFT
Processo: 0716737-49.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. INSOLVÊNCIA CIVIL. PRELIMINAR. JULGAMENTO CITRA PETITA SUSCITADA DE OFÍCIO. OMISSÃO SOBRE PREJUDICIAL DE MÉRITO. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE DO ART. 10, §10, DA LEI 11.101/2005 À INSOLVÊNCIA CIVIL. REGÊNCIA DO CPC/73. DECADÊNCIA REJEITADA. MÉRITO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR. REJEITADA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de habilitação de crédito retardatária no processo de insolvência civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir (i) a ocorrência de decadência do direito de pleitear habilitação de crédito retardatária no quadro geral de credores da insolvência civil e (ii) a necessidade de inversão da sucumbência, para condenar somente o réu ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatada a omissão no exame de um dos pedidos, deve ser reconhecido o julgamento citra petita, podendo o tribunal julgá-lo desde logo, desde que o processo se encontre em condições de imediato julgamento, em aplicação da teoria da causa madura, conforme prevê o art. 1.013, § 3o, III do Código de Processo Civil. Preliminar de julgamento citra petita suscitada de ofício.
4. O prazo decadencial de três anos do art. 10, §10, da Lei no 11.101/2005 aplica-se apenas a falência e recuperação judicial, não à insolvência civil, que continua regida pelo CPC/1973, conforme art. 1.052 do CPC/2015.
5. O credor retardatário pode habilitar seu crédito no quadro geral de credores da insolvência civil antes do rateio final (art. 784 do CPC/1973). Prejudicial de decadência rejeitada.
6. Segundo o princípio da sucumbência previsto nos arts 82, §2o e 85, caput, do CPC, os ônus sucumbenciais são de responsabilidade do vencido na demanda.
7. Ademais, na ação de habilitação de crédito, o devedor que impugnar sem êxito deve arcar com o ônus da sucumbência. Precedentes do STJ e TJDFT.
8. No caso dos autos, reconhecida a procedência do pedido de habilitação do crédito no valor apurado pela Contadoria Judicial e restando improcedente a impugnação do devedor insolvente, deve ele suportar os ônus da sucumbência.
9. Os honorários sucumbenciais seguem a natureza do crédito principal do autor, não podendo se sobrepor a este (STJ, REsp 1.890.615/SP).
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação conhecida. Preliminar de julgamento citra petita suscitada de ofício. Prejudicial de mérito rejeitada. No mérito, recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC/15, arts. 82, 85, 141, 492, 1.013 e 1.052. CPC/73, art. 784. Lei 11.101/2005, art. 10, §10 e 84.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.250.870/MT de relatoria do Min. João Otávio de Noronha da Quarta Turma. REsp n. 2.106.840/SP de relatoria do Min. Ricardo Villas Bôas Cueva da Terceira Turma. REsp n. 1.890.615/SP de relatoria da Min. Nancy Andrighi da Terceira Turma. TJDFT, Acórdão 2000812 de relatoria da Desa. Ana Maria Ferreira da Silva da 3a Turma Cível. Acórdão 1176540 de relatoria da Desa. Carmelita Brasil da 2a Turma Cível. Acórdão 1025407 de relatoria do Des. Arnold Camanho de Assis da 4a Turma Cível.